Tribunal: TJES
Processo: 5000219-82.2022.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000219-82.2022.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DELCIA BUZZATO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000219-82.2022.8.08.0025

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
APELADA
:
DELCIA BUZZATO

ÓRGÃO PROLATOR:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAGUAÇU/ES

JUIZ PROLATOR
: DR. MARCELO SOARES GOMES
RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). DÉBITO PRETÉRITO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a ilicitude da suspensão do fornecimento de energia elétrica para cobrança de débito pretérito e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária poderia suspender o fornecimento de energia elétrica para compelir o pagamento de débito decorrente de TOI, referente a período pretérito; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável em razão da interrupção do serviço essencial; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido, bem como a forma de atualização da condenação à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988.

A dívida decorrente do TOI, ainda que apurada posteriormente, corresponde a consumo de período pretérito e não autoriza a suspensão do fornecimento de energia, serviço essencial, sendo a cobrança possível apenas pelas vias ordinárias, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010 e da jurisprudência consolidada do STJ.

A interrupção indevida do fornecimento de energia configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a prova do prejuízo concreto, sobretudo quando afeta diretamente a subsistência e a atividade econômica do consumidor.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em consonância com precedentes da Corte, mostrando-se adequado o arbitramento em R$ 3.000,00.

A atualização do valor da condenação deve observar a Lei nº 14.905/2024, que unificou correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária não pode interromper o fornecimento de energia elétrica como meio coercitivo de cobrança de débitos pretéritos, ainda que decorrentes de TOI.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral presumido (in re ipsa).

O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, ajustando-se a R$ 3.000,00 em casos de interrupção indevida do serviço.

A atualização das condenações pecuniárias deve observar a Lei nº 14.905/2024, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC a partir da data da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 22; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 173; CC/2002, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.412.433/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.06.2015, DJe 05.10.2015; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000266-47.2022.8.08.0028, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, pub. 25.01.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0709224-43.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 25.09.2024, pub. 01.10.2024; TJ-PE, AI nº 0008437-79.2022.8.17.9000, Rel. Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais, j. 06.06.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0021368-38.2020.8.08.0011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, pub. 20.05.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0004798-71.2020.8.08.0012, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, pub. 01.12.2023; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000183-02.2021.8.08.0049, Rel. Des. Janete Vargas Simões, pub. 07.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000219-82.2022.8.08.0025

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
APELADA
:
DELCIA BUZZATO

ÓRGÃO PROLATOR:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAGUAÇU/ES

JUIZ PROLATOR
: DR. MARCELO SOARES GOMES
RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo ao exame de seu mérito.

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
, contra a sentença de mérito proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
DELCIA BUZZATO

Na origem, a autora
DELCIA BUZZATO
, pleiteava a anulação do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) de nº 9937518, a declaração de inexistência do débito dele decorrente, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora.

O Juízo singular, em sua sentença destacou que, no caso em tela, o procedimento de inspeção e lavratura do TOI foi acompanhado e assinado pelo titular da unidade consumidora, Sr. Aloisio Renato Becalli, não havendo nulidade a ser declarada. Por esse motivo, julgou improcedente o pedido de desconstituição do débito. Contudo, reconheceu a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, baseando-se no entendimento de que a dívida decorrente do TOI era pretérita e, por isso, não poderia ensejar a interrupção do fornecimento de energia como meio coercitivo para a cobrança, condenando-a indenização por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Irresignada
, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs este recurso de apelação (ID 15670467), sustentando, em síntese, que não há que se falar em dano moral, pois o débito apurado se torna exigível e atual após a vistoria, e a suspensão do serviço por inadimplemento é amplamente admitida. Sustenta que a sentença reconheceu a regularidade do procedimento e julgou improcedente o pedido de anulação do TOI e do débito. Alega, ainda, que a situação configura mero dissabor e que não houve ofensa a direitos da personalidade da apelada, tampouco comprovação de dano efetivo.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 15670476), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos. Afirma que o Juízo de piso agiu corretamente ao reconhecer que a interrupção do serviço para cobrança de dívida pretérita é indevida, conforme entendimento pacificado pelo STJ. A apelada reforça que o dano moral é presumido
in re ipsa
) e que, no caso, houve prejuízos concretos, como a perda de alimentos e o comprometimento de sua lavoura. Por fim, defende que o valor da indenização é razoável e proporcional, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito

Cinge-se a controvérsia em definir se a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais é cabível e, em caso afirmativo, se o valor arbitrado e os critérios de juros e correção monetária devem ser mantidos.

Inicialmente, sabe-se que a responsabilidade da empresa apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Isso significa que a sua responsabilidade pelos danos causados a terceiros independe da comprovação de dolo ou culpa, baseando-se na teoria do risco administrativo, respondendo pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

A apelante argumenta a regularidade da suspensão do serviço com base na constatação de irregularidade no medidor, alegando que:

"
o débito apurado com a vistoria é exigível e ATUAL, vez que a apuração e o lançamento dos valores são posteriores à vistoria, e a suspensão do fornecimento por inadimplemento de débito atual é amplamente admitida pelo Judiciário
."

O referido argumento não merece prosperar. A alegação de que a dívida decorrente do TOI se torna 'atual' com a sua apuração não se sustenta à luz da legislação e da jurisprudência consolidada. O débito apurado, ainda que lançado em momento posterior à vistoria, refere-se a consumo recuperado de período pretérito.

No caso em tela, os fatos ocorreram sob a vigência da Resolução Normativa ANEEL n° 414/2010, que em seu art. 173 estabelece que a suspensão do fornecimento por inadimplência deveria ser precedida de aviso e era cabível apenas para débitos atuais. A cobrança de dívidas antigas, ainda que decorrentes de irregularidades, deve ser realizada pelas vias ordinárias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara e pacífica sobre o tema. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial, não pode ser utilizada como meio coercitivo para a cobrança de débitos pretéritos. A suspensão do serviço só é permitida em caso de inadimplemento de fatura regular, relativa ao consumo do mês vigente. A concessionária, para a cobrança de dívidas antigas, deve se valer das vias ordinárias.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento do STJ, firmado em sede de recurso repetitivo, que embora aborde diretamente o tema da fraude, consolida a regra geral de que a suspensão por débito pretérito é ilícita:

“A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, é permitida somente em relação ao inadimplemento de contas recentes, não se admitindo o corte na hipótese em que os débitos se referirem a meses pretéritos superiores a 90 dias, ainda que incluídos em fatura subsequente de recuperação de energia, à luz do Recurso Especial Repetitivo nº
1412433/RS
”

(Tema 699/STJ)

De igual forma tem se manifestados os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

3. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado . Entendimento do c. STJ e deste e. TJES. 4 . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000266-47.2022.8 .08.0028, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível,
publicado em 25/01/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA . DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO. COBRANÇA EM FATURA ÚNICA . INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS ANTIGOS E ATUAIS. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

[...]

3. Na revogada Resolução Normativa ANEEL 414/2010, havia previsão expressa da hipótese de suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplemento de débito parcelado, redação que não foi repetida na Resolução Normativa ANEEL nº 1 .000/2021. 4. Embora a ANEEL, na Consulta Pública 18/2021, tenha afirmado que o ?não pagamento da fatura enseja a suspensão do fornecimento, inclusive no caso de parcelamento incluído na fatura?, tal medida - que foi excluída textualmente do texto da Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021- é abusiva . 5. A inclusão das parcelas do débito renegociado na fatura do consumo do mês corrente não altera a natureza de dívida pretérita para débito atual, pois o parcelamento do débito pretérito representa mera dilação do prazo de pagamento.
Assim, a suspensão do fornecimento de energia nos casos em que inadimplida a fatura atual que inclui parcelas de débitos pretéritos contraria o entendimento do STJ de que o corte no fornecimento da energia elétrica se restringe a débitos atuais. 6 . Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07092244320238070001 1923536, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/09/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/10/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE . MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A demanda versa sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia em decorrência do inadimplemento de débito pretérito . 2.
É abusiva a suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando esta for motivada por inadimplemento de débito pretérito, buscando compelir o consumidor a quitar a dívida para que obtenha o serviço essencial restabelecido,
especialmente por se tratar de demanda que envolve grande número de pessoas que utilizam o bem para atividades de subsistência e cultivo agrícola (cerca de 15 mil pessoas e 47 agrovilas). 3.
Consoante o entendimento do STJ, bem como o posicionamento pacífico do TJPE, é ilegítima a suspensão no fornecimento de energia elétrica decorrente de débitos pretéritos como forma de coagir o devedor a quitação da dívida
. [...]

(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 0008437-79 .2022.8.17.9000, Relator.: BARTOLOMEU BUENO DE FREITAS MORAIS, Data de Julgamento: 06/06/2024, Gabinete do Des . Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC)

No caso em tela, o débito cobrado pela apelante decorre de consumo recuperado de período anterior, assim em consonância com o entendimento pátrio, a sentença acertadamente declarou a ilicitude da suspensão do serviço, ocorrida entre 18/04/2022 e 22/04/2022.

Trata-se de uma falha grave na prestação do serviço que viola a dignidade da pessoa humana e gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que dispensa a comprovação de prejuízo efetivo.

Contudo, mesmo diante do dano presumido, a parte apelada destaca a ocorrência de prejuízos:

"além de ficar sem o serviço essencial de energia elétrica para suas atividades diárias, a Apelada teve prejuízos, já que o congelador de sua residência, com a interrupção indevida do serviço, derreteu os produtos ali armazenados, além de sua lavoura de café ficar sem irrigação."

A situação não se restringe à mera suspensão de serviço, mas impacta diretamente a subsistência e a atividade econômica da autora. Assim, entendo que, ao contrário do alegado pela apelante, a interrupção indevida do fornecimento de energia, serviço essencial à vida moderna e, em especial, em uma unidade consumidora rural, que depende do serviço para o sistema de irrigação de lavoura, não se configura como mero dissabor.

Quanto ao
quantum
indenizatório, a apelante requer a sua redução, sob a alegação de respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte apelada.

A fixação do valor da indenização deve ponderar a gravidade do ato, as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrado na sentença se mostra excessivo em relação aos parâmetros de indenização adotados por este Tribunal em casos semelhantes de interrupção indevida de serviço. Em que pese a gravidade da conduta da concessionária, o valor deve ser ajustado para guardar proporcionalidade com o dano e evitar o enriquecimento ilícito da parte.

A título de exemplo, em casos semelhantes, a verba indenizatória fixada por esta Egrégia Corte tem sido estabelecida em patamares mais comedidos:

APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO INDENIZATÓRIA - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - DÉBITOS ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE - SUCESSÃO COMERCIAL – NÃO COMPROVADA - SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL – MANTIDO – DANO MATERIAL – DEMONSTRADO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA DESPROVIDO – RECURSO DA EMPRESA CONSUMIDORA DE ENERGIA PROVIDO.

[...]

7.
Com relação aos danos morais advindo da prática ilegal de recusa no fornecimento de energia elétrica, reputo adequado e razoável a fixação do quantum relativo aos danos morais em R$3.000,00 (três mil reais), em consonância com os casos similares já julgados nesse egrégio Sodalício.

[...]

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0021368-38 .2020.8.08.0011, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível,
publicado em 20/05/2024
) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. SUPOSTA IRREGULARIDADE. LAVRATURA DE TOI. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. LAUDO CONFECCIONADO UNILATERALMENTE. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA E AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) A apelante EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

2) Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do art. 22.

3) Em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção TOI pela concessionária distribuidora de energia elétrica, deve a Autoridade Competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo. Isso porque, do contrário, caracterizar-se-ia a conduta do fornecedor como arbitrária, a saber, por não haver ciência dos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.

4) A Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL delimita em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica.

5) No caso, não há demonstração de que a perícia técnica tenha ocorrido, pois o procedimento adotado foi de forma unilateral, conduta que vai de encontro à normatização alhures e que viola o direito de defesa e do contraditório, pertencentes ao consumidor.

6) A parte autora pleiteou ainda a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais, em decorrência da suspensão do fornecimento de energia elétrica por mais de 05 (cinco) dias, sendo tal pedido objeto do presente recurso adesivo. Portanto, a situação descrita não reflete um mero dissabor, mas sim um dano real suportado pela autora.

7) Considerando que houve a cobrança indevida e, ainda, corte no fornecimento de energia elétrica, entendo perfeitamente possível a condenação da apelante ao pagamento de danos morais, cujo valor deve ser fixado em R$ 3.0000,00 (três mil reais), o qual não destoa daqueles fixados por este Sodalício em casos análogos.

8) Apelação cível desprovida e recurso adesivo parcialmente provido (TJ/ES. Apelação Cível nº0004798-71.2020.8.08.0012. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Publicação: 01/12/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado.

2. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica da apelada.

3. O valor indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa e não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5000183-02.2021.8.08.0049. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Janete Vargas Simões. Data de Publicação: 07/03/23). (grifo nosso)

Sendo assim, considero razoável e proporcional a redução do valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com a jurisprudência desta Corte.

Por fim, cumpre analisar a insurgência da apelante quanto aos critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária. Sustenta a recorrente a aplicação da Lei nº 14.905/2024, diploma normativo que promoveu significativa alteração no Código Civil, em especial nos artigos 389 e 406, para estabelecer novos parâmetros de atualização de débitos e de remuneração pelo inadimplemento das obrigações.

A referida lei entrou em vigor em
1º de setembro de 2024
, ou seja, anteriormente à prolação da sentença em 18/11/2024, razão pela qual deve incidir sobre a presente condenação, em estrita observância ao princípio da aplicação imediata da lei processual e de direito intertemporal.

Conforme a nova redação legal, a taxa
SELIC
passa a ser o índice único a reger os débitos civis em geral, compreendendo, de forma unificada, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, restando expressamente vedada a sua cumulação com quaisquer outros indexadores ou taxas.

Assim, a sentença merece reforma nesse particular, de modo a estabelecer que a indenização por danos morais seja atualizada, a partir da data de sua fixação (18/11/2024), unicamente na forma da Lei nº 14.905/2024.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença, exclusivamente para, reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária nos termos da Lei nº 14.905/2024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.